Tribunal: TJDFT
Processo: 0003497-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora tenha especial relevância nos crimes sexuais, não é suficiente para sustentar condenação quando desacompanhada de elementos externos de corroboração, sobretudo diante de inconsistências e ausência de prova material.
2. Testemunhos indiretos, baseados em relatos de terceiros, não substituem prova direta, conforme vedação do CPP, art. 155. A condenação exige certeza para além de dúvida razoável, não bastando meras suposições ou indícios frágeis.
3. A fragilidade probatória, marcada por ausência de laudo pericial, inexistência de testemunha ocular e contradições na narrativa, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII), vedando a manutenção da condenação pelo crime sexual.
4. Quanto à dosimetria, admite-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos, como maior reprovabilidade da conduta e execução em ambiente doméstico, sem configurar bis in idem.
5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. A jurisprudência do STJ admite critérios como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem caráter vinculante, cabendo ao julgador discricionariedade fundamentada.
6. Recurso parcialmente provido.